Tribunal: TCU
Processo: 022.664/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com objetivo de apurar responsabilidades pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações de ressarcimento de possíveis gastos irregulares verificados nos eventos 19o Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação autuada por força do Acórdão 1507/2020-TCU-Plenário (TC- Processo 046.584/2012-9 ) com objetivo de apurar responsabilidades na Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações de ressarcimento de gastos irregulares verificados nos eventos 19o Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter este processo em Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU; 9.2. realizar, com base nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos Srs. Orlando Santos Diniz, Eduardo Diniz França Santana e Júlio Cesar Gomes Pedro, em face da não adoção de medidas necessárias ao prosseguimento de ações para fins de ressarcimento dos gastos irregulares verificados no 19o Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech , e das empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda., em vista das irregularidades constatadas na prestação de contas desses eventos referentes à "presença de comprovante de depósitos em cheque na conta de fornecedores quarteirizados, sem a evidência e liquidação dos cheques", "ausência de comprovação de pagamento aos beneficiários RPA [Recibo de Pagamento Autônomo]", "falta de assinatura em contratos", "repetição de CPFs em parte dos contratos RPA ou alteração mínima da sequência numérica em outra parte" e "nota fiscal emitida em nome de Escala Eventos, empresa que não era parte nos contratos firmados pelo Senac", para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, apresentem alegações de defesa para as irregularidades precitadas e/ou recolham aos cofres do Senac/ARRJ a quantia apurada no processo, após os ajustes a serem efetuados pela SecexDesenvolvimento na planilha de débito, atualizada a partir das correspondentes datas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis indicados acima; e 9.4. cientificar, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, o Ministério do Trabalho e Previdência da conversão dos autos em Tomada de Contas Especial.